Tribunal: TJDFT
Processo: 0714839-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0714839-82.2021.8.07.0001 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargantes: Saúde Sim Ltda Silvana de Varella Dellape Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos tanto pela sociedade empresária Saúde Sim Ltda (Id. 33073211), quanto por Silvana de Varella Dellape (Id. 33144872) contra o acórdão (Id. 32902367) que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela primeira embargante e negou provimento ao recurso adesivo interposto pela segunda. Sobreveio a derradeira decisão que deferiu parcialmente o requerimento formulado pela demandante para determinar: a) a intimação pessoal do advogado da sociedade empresária Saúde Sim Ltda para que comunicasse a sua constituinte o teor da anterior decisão referida no Id. 34126188; e b) ao Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que promovesse o bloqueio, por meio do Sisbajud, da quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) das contas bancárias pertencentes à sociedade empresária Saúde Sim Ltda (Id. 34258568). O plano de saúde manifestou-se no sentido de que Silvana de Varella Dellape está a receber regularmente o serviço médico referente ao tratamento de quimioterapia (Id. 34311977). Feitas essas considerações à demandante (Silvana de Varella Dellape) para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das alegações articuladas pelo plano de saúde. Publique-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator